Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710899-18.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TIAGO FRANCISCO LOPES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. I. Brasília, 2 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator